Tribunal: TJSP
Processo: 1500256-12.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Antecedentes desabonadores justificam a majoração da reprimenda – Recurso

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso improvido.

Fixação da pena-base no mínimo legal – Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 – Antecedentes desabonadores justificam a majoração da reprimenda – Recurso improvido.

Maus antecedentes e Reincidência – Ausência de "bis in idem" quando utilizadas condenações distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria – Recurso improvido.